Tribunal: TJPA
Processo: 0025513-37.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2022-10-17

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0025513-37.2018.8.14.0401

RECORRENTE: MARCOS NAZARENO DE SOUSA VALE

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HOMICIDIO QUALIFICADO. NÃO MERECE PROSPERAR A ALEGAÇÃO DE EXCLUSÃO FÍSICA DO INQUÉRITO POLICIAL, SUSTENTADA PELA DEFESA DO APELANTE, UMA VEZ QUE O IPL TEM APENAS O CONDÃO INFORMATIVO PARA ESCLARECIMENTO DOS AUTOS, NÃO CABENDO A ELE A OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. IMPRONUNCIA. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA COMPROVADAS.

CONHECIMENTO E IMPROVIMENTO. UNANIMIDADE.

ACÓRDÃO

Acordam os Exmos Desembargadores componentes da Egrégia 1ª Turma de Direito Penal, à unanimidade de votos, para conhecer e negar provimento ao recurso
,
tudo nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Tratam os autos de Recurso Penal em Sentido Estrito, interposto por MARCOS NAZARENO DE SOUSA VALE, contra a r. decisão que o pronunciou para ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, pelo crime, do art. 121, §2°, I, IV e VII, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Consta nos autos que, no dia 06/10/2018, por volta das 18:30 horas, na Rua Esperantista, em frente ao Colégio CEEI, Bairro do Coqueiro, Belém-PA, a vítima SEBASTIÃO RODRIGUES DO AMARAL, foi assassinada, por vários disparos de arma de fogo, por dois indivíduos que, estavam em uma motocicleta.

Segundo informações apuradas pela equipe policial, no dia do crime, a Vítima estava realizando obra em seu imóvel, quando saiu para pegar materiais com seu amigo, ocasião em que, foi surpreendida por dois indivíduos que, estavam em motocicleta que, já chegaram efetuando diversos disparos de arma de fogo, contra ela, sem lhe dar qualquer, chance de defesa.

Após a ação criminosa, a vítima foi socorrida por seus familiares que, o encaminharam ao Hospital mas, devido à gravidade dos ferimentos, não resistiu e evolui a óbito. Durante as investigações, restou apurado que, o acusado MARCOS NAZARENO DE SOUSA VALE, juntamente com LUCIANO MELO COSTA, já falecido, e outro indivíduo ainda não identificado, possui envolvimento direto, com a morte do Policial Militar SEBASTIÃO RODRIGUES DO AMARAL.

Foi verificado durante as investigações que, os Policiais Militares apreenderam duas motocicletas, sendo que, uma delas é do Acusado que, conforme apurado, seria traficante de drogas e "soldado" do traficante "NENA" que, comanda a área do Sideral.

Foi denunciado e pronunciado no art. 121, §2°, I, IV e VII, c/c art. 29, ambos do Código Penal.

Recorreu pleiteando a impronuncia alegando insuficiência de provas de autoria e vicio no inquérito policial.

Em contrarrazões o representante do Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento.

A decisão de pronúncia foi mantida.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço e passo a analisa-lo.

A Defesa requereu a exclusão do inquérito policial dos autos, uma vez que, ele viola a ampla Defesa e Contraditório.

Tal ato investigatório se destina, dentro do sistema trifásico processual penal, tão-somente à formação da convicção do Ministério Público, nunca do juiz.

O inquérito Policial possui natureza jurídica, como procedimento administrativo, não de processo e não cabe a ele, a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Não possuem a faculdade de viciar o processo.

EXCLUSÃO FÍSICA DO INQUÉRITO POLICIAL DOS AUTOS. NÃO CABIMENTO. 1. Não merece prosperar a alegação de exclusão física do Inquérito Policial, sustentada pela defesa do apelante, uma vez que o IPL tem apenas o condão informativo para esclarecimento dos autos, não cabendo a ele a observância aos princípios da ampla defesa e do contraditório. Eventual nulidade do Inquérito Policial não contagia o processo criminal. Preliminar rejeitada (TJ-PA – APL - 0000092-04.1998.8.14.0027 – Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador: 3ª Turma de Direito Penal, Julgado em 02/05/2022, Publicado em 13/05/2022).

Como muito bem apontou o Custos Legis: “Ressaltamos que, as nulidades da instrução criminal nos processos de competência do júri, devem ser arguidas no momento das alegações finais, nos termos do artigo 571, inciso I, do Código de Processo Penal. No caso dos autos a Defesa teve conhecimento dos mesmos, durante toda a instrução processual e não arguiu nada nesse sentido, em Alegações Finais Orais, em audiência, conforme resta comprovado nas Mídias de audiência, acostadas às fls. 857/863.”

Quanto à alegação de insuficiência de indícios de autoria não merece prosperar mais uma vez, o pedido da defesa.

Os indícios de materialidade restam comprovados pelo INQUÉRITO POLICIAL Nº 00486/2018.100121-0, acostado às fls. 28/253. Está sobejamente demonstrada nos autos, os indícios de autoria, por meio do depoimento testemunhal, em Juízo, amparadas pelo contraditório e ampla defesa.

Somente para efeito de argumentação, mesmo que houvesse dúvida acerca da autoria, nesse estágio processual vigora o princípio do
in dubio pro societate
, devendo o réu ser pronunciado para que seja dirimida pelo Tribunal do Júri, competente constitucionalmente para julgar os crimes dolosos contra a vida, em homenagem ao princípio do Juiz Natural. Esse é o entendimento que pontifica na jurisprudência patria,
verbis:

STF
:

“
Se a sentença de pronúncia revela, em seu conteúdo intrínseco, os elementos essenciais à configuração do juízo de admissibilidade da acusação, torna-se legítima a submissão do réu a julgamento por seu juiz natural: o Tribunal do Júri
.”
(STF
– HC 67.707 – RS – Rel. Min. Celso de Mello – 1ª T. )
(RTJ 141/816).

TJPR: “...
A pronúncia é um mero juízo de admissibilidade da acusação, adstrita à comprovação da materialidade e suficientes indícios de autoria, na forma do artigo 408 do Código de Processo Penal
.
2
) Inexistindo comprovação clara e incontroversa de que o acusado não praticou o fato delituoso ou tenha agido em legítima defesa e considerando que as dúvidas decorrentes da prova, são resolvidas em favor da sociedade, deve o magistrado pronunciá-lo, em face do princípio in dubio pro societate e para que os senhores jurados decidam quanto as eventuais controvérsias do feito
.
(
TJPR
– RSE 0098546-0 – (13057) – 1ª C.Crim. – Rel. Des. Oto Sponholz – DJPR 26.03.2001)

“É cediço que a decisão de pronúncia não se fundamenta em qualquer juízo de culpabilidade em relação ao fato típico que se imputa ao denunciado, sendo mera fase em que se externa um juízo de admissibilidade do julgamento dos fatos pelo Tribunal do Júri Popular. Assim, nesse momento, deve o magistrado apenas se ater à existência de provas que apontem indícios de autoria do delito. 3. Não merece qualquer reparo a decisão recorrida, eis que externa de maneira equilibrada e razoável o convencimento do Magistrado acerca da existência do fato e dos veementes indícios de autoria, encontrando-se em consonância com o entendimento de nossos Tribunais Superiores. Precedentes. 4.Recurso conhecido e desprovido, nos termos do voto da Desa. Relatora. (2018.02266961-40, 191.645, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2018-05-29, Publicado em 2018-06-07).

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial conheço do recurso e nego provimento. É o voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora

Belém, 26/10/2022